Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-86.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. Ausência de cobrança na cédula. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
SEGURO E ASSISTÊNCIA. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. Ausência de cobrança na cédula. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
SEGURO E ASSISTÊNCIA. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Incidência da Súmula 539 e 541 ambas do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
COMPENSAÇÃO. Admissibilidade. Cobranças que se comprovaram abusivas. Compensação dos valores nas parcelas vincendas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.